Tribunal: TJDFT
Processo: 0746472-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746472-51.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR MARTINS DAS CHAGAS AGRAVADOS: UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA, S.A.CAPITAL BRAZIL S/A, ALBERI PINHEIRO LOPES e LEIDIMAR BERNARDO LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico proposta pelo agravante contra os agravados, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu ao primeiro os benefícios da gratuidade de justiça e lhe facultou derradeira oportunidade para apresentar nova emenda à petição inicial. Em consulta ao andamento processual no site deste Tribunal de Justiça, verificou-se que o Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença aos 19.10.2020, nos autos do processo originário n. 0733067-94.2020.8.07.0016. Intimado para se manifestar acerca de eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento, o agravante argumenta que o interpôs tempestivamente e alega que, quando proferida a sentença, a discussão quanto à cobrança pelo pagamento de custas não estava finda. Requer o prosseguimento do julgamento (ID 21115770). Em que pesem as razões do agravante, entendo que não lhe assiste razão. O presente recurso, embora tempestivo, foi interposto aos 21.10.2020, enquanto a sentença do processo originário fora prolatada aos 19.10.2020. A prolação de sentença nos autos do processo originário, antes mesmo da interposição do presente agravo de instrumento, prejudicou este por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao relator não conhecer recurso prejudicado, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator